Tribunal: STF
Processo: ARE 1440877
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Marcos Aurélio Espíndola contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM SOCIOECONÔMICA. LAVAGEM DE CAPITAIS, POR DUAS VEZES EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS (LEI 9.613/1998, ART. 1º, CAPUT, E ART. 1º, CAPUT, POR DUAS VEZES). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGIMENTO DA DEFESA 



    PRELIMINARES. IRRESIGNAÇÃO DE KAROLINA MACHADO. AVENTADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NA INSTÂNCIA A QUO. INOVAÇÃO RECURSAL. ADEMAIS, PONDERAÇÃO DE QUE O IMÓVEL DESCRITO NA PREAMBULAR ACUSATÓRIA SITUA-SE EM TERENO DE MARINHA NÃO COMPROVADA. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. 



    SUSTENTADA NULIDADE DO DEPOIMENTO DO DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL POR HAVER LIDO TRECHO DO RELATÓRIO DURANTE A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. INVIABILIDADE. EXEGESE DO ART. 204, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.



     PLEITO COMUM A AMBOS OS RECORRENTES. APONTADA INÉPCIA DA EXORDIAL. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 41 DA LEI ADJETIVA PENAL PREENCHIDOS. 



    INCONFORMISMO DE MARCOS AURÉLIO ESPÍNDOLA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA. IMPERTINÊNCIA. DESCRIÇÃO FÁTICA NA PEÇA VESTIBULAR QUE CORRESPONDE AO QUE FOI RECONHECIDO NO PRONUNCIAMENTO DE PRIMEIRO GRAU. 



    SUSCITADA OFENSA AO POSTULADO DA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES. INSUBSISTÊNCIA. MAGISTRADO QUE EXTERNA DE FORMA PORMENORIZADA SEU ENTENDIMENTO. DECISUM DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE MÁCULA A SER RECONHECIDA. 



    MÉRITO. PRETENSA ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES ANTE A AUSÊNCIA DE SUBSTRATOS DE CONVICÇÃO APTOS PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO. INVOCADA INCIDÊNCIA DO PRIMADO DO IN DUBIO PRO REO . IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS. RÉU QUE ADQUIRE EMBARCAÇÃO E IMÓVEL, REGISTRANDO ESTE ÚLTIMO EM NOME DA ACUSADA NO INTENTO DE OCULTAR PROVEITO ECONÔMICO DECORRENTE DE INFRAÇÕES PENAIS ANTERIORES. CONDENAÇÃO INARREDÁVEL. 



    RECLAMO DE MARCOS AURÉLIO ESPÍNDOLA. COGITADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. INDICADA INEXISTÊNCIA DE DELITO ANTECEDENTE. NÃO ACOLHIMENTO. ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS QUE DÃO CONTA DAS CONDUTAS CRIMINOSAS EMPREENDIDAS PELO APELANTE. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE IGUALMENTE DESCABIDA.



     DOSIMETRIA DA PENA. ANÁLISE DE OFÍCIO. PRIMEIRA ETAPA. ANTECEDENTES CRIMINAIS VALORADOS NEGATIVAMENTE DE MANEIRA INIDÔNEA. AÇÃO PENAL EMPREGADA NO SOPESAMENTO DESFAVORÁVEL EM RELAÇÃO A KAROLINA MACHADO QUE OCORREU APÓS O FATO QUE LHE FOI IMPUTADO NA DEMANDA. CONDENAÇÃO UTILIZADA NA ANÁLISE DESVANTAJOSA NO TOCANTE A MARCOS AURÉLIO ESPÍNDOLA PARA A QUAL FOI RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO DA PRETENÇÃO PUNITIVA DO ESTADO. AFASTAMENTO QUE SE IMPÕE.



     PREQUESTIONAMENTO. ABORDAGEM DA MATÉRIA POSTA EM DISCUSSÃO, COM EXPOSIÇÃO DE FUNDAMENTOS. SUFICIÊNCIA. 



    PARCELA DO PRONUNCIAMENTO ALTERADA. RECURSOS CONHECIDOS, APENAS EM PARTE DO VEICULADO POR KAROLINA MACHADO, E DESPROVIDOS. - (e-doc. 766, p. 13/14)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação aos arts. 5º, LV e LVII; e 93, IX, da Constituição Federal (e-docs. 775 e 776).



    3. O recurso foi inadmitido em razão da incidência dos Temas 339 e 660/RG, além de a controvérsia restringir-se ao âmbito infraconstitucional (e-doc. 788).



    É o relatório.



    Decido.



    4. A ausência de impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, uma vez que a mera reiteração das razões do recurso extraordinário, na minuta do agravo, não tem o condão de abordar a motivação específica apresentada pelo primeiro juízo de admissibilidade.  



    5. Aliás, para ultrapassar a fase do conhecimento, o recurso deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de se evidenciarem os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação apta a infirmar, em tese, todas as razões consideradas pela decisão impugnada.  



    6. No caso, constatada a ausência de impugnação específica — visto que a parte agravante apenas citou os fundamentos da decisão agravada, sem efetivamente rebatê-los —, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, nos termos do art. 932 do Código de Processo Civil, do enunciado nº 287 da Súmula do STF e dos precedentes a seguir colacionados:



    Art. 932 do CPC. Incumbe ao relator: (...).



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.  



    E. 287: Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; grifos acrescidos).  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021; grifos acrescidos).  



    7. Aponto, ademais, que o art. 932, III, do CPC, está em plena vigência, de modo que é ônus processual do recorrente impugnar todos os fundamentos da decisão recorrida no agravo direcionado ao Tribunal ad quem. 



    8. Em respeito à boa-fé processual, princípio inerente ao processo civil e penal, advirto que em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020).  



    9. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 



    10. Ante o exposto, não conheço do presente agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator